Tribunal: TJMT
Processo: 1065341-04.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA SILVA SOARES - CPF: 655.057.271-15 (RECORRENTE), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1065341-04.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ELZA SILVA SOARES

Recorrido:

BANCO PAN S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DO APONTAMENTO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO. SÚMULA 548 DO STJ.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, verifica-se que a Recorrente restou inadimplente junto à empresa Recorrida em relação à fatura com vencimento em 28/08/2022, a qual somente foi quitada em 11/10/2022, o que ensejou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ao provar que a negativação objurgada, no valor de R$ 145,93 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), foi efetivada no exercício regular do direito, porquanto o consumidor realmente encontrava-se inadimplente junto à empresa Recorrente, uma vez que o pagamento somente foi realizado em 11/10/2022, assim, a retirada dos dados da Autora dos cadastros de inadimplentes foi realizada em 19/10/2022, dentro do prazo de cinco dias úteis, considerando que no período houve feriados nacionais
.

3.

Ressalta-se que o prazo de cinco dias úteis para baixa da negativação se mostra insignificante e inapto a configurar ato ilícito indenizável, restando evidente que o consumidor está pleiteando danos morais exigindo da Recorrida uma postura que também não teve quando deixou de adimplir a fatura dentro do prazo de vencimento.

4.

A manutenção indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, por prazo inferior a cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito, não gera o dever de indenizar, conforme entendimento sumula pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº 548.

5.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito indenizável, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que de rigor se impõe.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023